Tribunal: TJSP
Processo: 1022046-05.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MULTA DE TRÂNSITO – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – TRANSERP – LEGITIMIDADE. Ação que questiona a legalidade de autuação imposta pela TRANSERP. Suposta ilegitimidade para a concretização do ato. Questão controversa. Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, que deve prevalecer..
Recurso desprovido.